Tribunal: STF
Processo: RE 220783
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Teto remuneratório.
        - Quanto à questão concernente a não ter sido recebido
pela atual Constituição o artigo 42 da Lei 10.430, de 29.02.88, do
Município de São Paulo, esta Corte, ao julgar, por seu Plenário, o
RE 220.397, decidiu que esse dispositivo municipal foi recebido pela
Carta Magna de 1988 no tocante ao teto remuneratório nele fixado,
não o sendo, porém, no ponto em que fixou esse teto para a
remuneração bruta, a qualquer título, dos servidores municipais.
        - Esta Corte, que firmou jurisprudência no sentido de que
as vantagens pessoais não estão sujeitas à limitação do teto
remuneratório, tem entendido, em casos análogos ao presente, que a
verba relativa a honorários advocatícios não é vantagem pessoal (RE
220.397).
         Recurso extraordinário conhecido e provido.